Tribunal: TJSP
Processo: 2281529-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação não residencial – Penhora de imóvel – Praceamento – Segundo leilão – Lance fixado em sessenta por cento da avaliação – Indeferimento de lance vil – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação não residencial – Penhora de imóvel – Praceamento – Segundo leilão – Lance fixado em sessenta por cento da avaliação – Indeferimento de lance vil – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que manteve o praceamento do bem, tendo sido mantido o segundo pregão no valor fixado em sessenta por cento (60%) do valor da avaliação. Sendo assim, não se há de falar em preço vil.

Agravo desprovido.